Tribunal: TJDFT
Processo: 0751505-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. COBRANÇA DE MULTA PECUNIÁRIA E DAS MENSALIDADES REFERENTES AO PERÍODO DE AVISO PRÉVIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível oposta em face de sentença que indeferiu os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência parcialmente concedida para autorizar que, “a partir da data de ajuizamento da presente ação, até segunda ordem deste Juízo, não haja mais qualquer cobrança da parte ré em relação ao contrato de plano de saúde existente com o autor”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há a possibilidade ou não de a empresa ré efetuar a cobrança das mensalidades do contrato de plano de saúde empresarial mesmo após o cancelamento formalizado pela contratante (autora), no período referente ao aviso prévio de 60 (sessenta) dias estabelecido no instrumento contratual firmado entre os litigantes.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC ‘’Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
[...]
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade’’. Além disso, tendo em vista que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial, proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, e pela própria Agência Reguladora (RN n. 455/2020), resta clara a ilegitimidade da cobrança de mensalidades de plano de saúde vencidas após formalização de pedido de cancelamento do contrato, no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: ‘’Em que pese a possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico.
Reitera-se, nessa toada, a ilegalidade da cláusula que versa sobre a necessidade de se observar o prazo de 60 dias de aviso prévio do negócio jurídico celebrado entre as partes, pois o art. 17 da Resolução Normativa n° 195/2009, que possuía a mesma redação do art. 23o da RN 557/ANS, foi declarado nulo e abusivo pelo Poder Judiciário e, ainda, revogado expressamente pela citada ANS.
Resta cristalino, portanto, a ilegitimidade da cobrança das mensalidades de plano de saúde vencidas após formalização de pedido de cancelamento do contrato, vez que culminaria em clara onerosidade excessiva à parte hipossuficiente da relação consumerista, além de clara restrição, de maneira abusiva, da liberdade contratual.’’

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, caput, 6o, 47o, VIII, 51o, IV, §1o, I, II e II; Resolução Normativa no 557/ANS, arts. 14o e 23o; Resolução Normativa n° 195/2009, art. 17o; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: Súmula no 608, (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019.) e (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.).
TJDFT: (Acórdão 1918324, 07249988220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1911989, 07240920820238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no PJe: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).